Tribunal: TJSP
Processo: 2224683-59.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos declaratórios. Erro material. Ocorrência. Determinação de retificação da tira de julgamento do recurso de agravo de instrumento de acordo com o conteúdo do acórdão o qual negou provimento ao recurso.
Embargos acolhidos com determinação.